Tribunal: TJES
Processo: 5001467-62.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001467-62.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: MICROBOARD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001467-62.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: MICROBOARD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal movida em face da MICROBOARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA., reconheceu o abandono da causa e não resolveu o mérito com fulcro no art. 485, III e §1º do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta, em suma, que: 1) “informou expressamente o seu desinteresse na expedição de carta precatória”; 2) “não há que se falar em abandono da causa quando a parte apresenta solução que não agrada o magistrado”; 3) “infrutífera a penhora de bens pelos sistemas do BacenJud e do Renajud, justifica-se o pedido de suspensão pelo art. 40 da Lei de Execuções Fiscais”; 4) “trata-se, em verdade, de prerrogativa da fazenda pública”; 5) “a manifestação do Município é perfeitamente plausível, uma vez que, além de não terem sido localizados bens do devedor, à época (Outubro/2020) o Brasil estava no ponto mais crítico da pandemia provocada pelo novo coronavírus”; 6) “medidas de penhora por oficial de justiça eram desaconselhadas naquele momento, diante das ordens de distanciamento social que eram impostas a toda população brasileira, inclusive no estado de Minas Gerais”.

Intimada, a apelada quedou-se inerte.

É o relatório.

Cumpra-se a determinação do art. 934 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal movida em face da MICROBOARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA., reconheceu o abandono da causa e não resolveu o mérito com fulcro no art. 485, III e §1º do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta, em suma, que: 1) “informou expressamente o seu desinteresse na expedição de carta precatória”; 2) “não há que se falar em abandono da causa quando a parte apresenta solução que não agrada o magistrado”; 3) “infrutífera a penhora de bens pelos sistemas do BacenJud e do Renajud, justifica-se o pedido de suspensão pelo art. 40 da Lei de Execuções Fiscais”; 4) “trata-se, em verdade, de prerrogativa da fazenda pública”; 5) “a manifestação do Município é perfeitamente plausível, uma vez que, além de não terem sido localizados bens do devedor, à época (Outubro/2020) o Brasil estava no ponto mais crítico da pandemia provocada pelo novo coronavírus”; 6) “medidas de penhora por oficial de justiça eram desaconselhadas naquele momento, diante das ordens de distanciamento social que eram impostas a toda população brasileira, inclusive no estado de Minas Gerais”.

Compulsando os presentes autos eletrônicos, constata-se que, após indeferido o pedido de suspensão do feito executivo, diante da ausência de esgotamento das diligências para localização de bens penhoráveis no endereço fornecido pelo exequente, ora apelante, este foi intimado para informar quanto ao “interesse na expedição da Carta Precatória, sob pena de ser reconhecido o abandono da causa, nos termos do art. 485, III do CPC”, porém, quedou-se inerte, consoante devidamente certificado nos autos (evento 3283497).

A municipalidade, efetivamente, deixou de promover os atos e diligências que lhe incumbia, e mesmo advertida quanto ao abandono, optou pela inércia.

Observa-se que, em decisão anterior, o juízo a quo havia deferido a penhora sobre bens móveis, pleiteada pelo próprio Município exequente/apelante, “já que a empresa, devidamente citada, não se manifestou nos autos indicando quaisquer bens que pudessem garantir a execução” (evento 3283491).

Na ocasião, o julgador determinou a expedição de “mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido no endereço em que foi procedida a citação para que o Oficial de Justiça penhore quantos bens móveis da empresa executada que forem necessários para garantir integralmente a execução” (evento 3283491).

Nessa mesma oportunidade, o exequente/apelante foi intimado “para informar quanto ao interesse na expedição da Carta Precatória, já que haverá ônus para este, com o pagamento de despesa de Oficial de Justiça, que será efetivado junto ao juízo Deprecado” (evento 3283492).

Foi nesse contexto que foi pleiteada a suspensão da execução “com fulcro no art. 40 da Lei 6.830/1980, tendo em vista não haver logrado êxito na citação e/ou na localização de bens do Executado” (evento 3283494).

Ocorre que, justamente em razão do não esgotamento das “diligências para localização de bens penhoráveis no endereço fornecido pelo exequente”, que foi indeferido o pedido formulado, com reiterada intimação da municipalidade para “no prazo de 30 (trinta) dias, informar quanto ao interesse na expedição da Carta Precatória, sob pena de ser reconhecido o abandono da causa, nos termos do art. 485, III do CPC” (evento 3283496).

Uma vez indeferido o pedido de suspensão, incumbia à parte exequente cumprir a diligência determinada (recolhendo as custas necessárias ao cumprimento do mandado de penhora e avaliação), ou mesmo interpor o recurso cabível contra a decisão que lhe foi desfavorável, contudo, sua inércia configurou o abandono, do qual foi previamente advertida.

Outrossim, não há que se falar em incidência do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980, que prevê a possibilidade de suspensão do feito executivo nas hipóteses de não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, pois, no caso, justamente, não foram esgotadas todas as tentativas de localização de bens penhoráveis.

Enfatiza-se que, quando deferido o pedido de localização de bens pelos sistemas conveniados ao Judiciário, foi assentada a desnecessidade de esgotamento de todas as diligências para esse fim (evento 3283473), contudo, isso não significa concluir que, uma vez malsucedidas as citadas tentativas de localização de bens, possa ser admitida a suspensão do processo, sem efetivamente esgotadas todas as possibilidades.

No caso, como verificado, depois da infrutífera tentativa de localização de bens pelo Bacenjud e Renajud, foi indeferido pedido de penhora de faturamento da empresa e deferido pedido da própria exequente/apelante de penhora sobre bens móveis (evento 3283488), já que a empresa, citada por AR, “não se manifestou nos autos indicando quaisquer bens que pudessem garantir a execução” (evento 3283491).

Por fim, consigna-se que a intimação pessoal do Município ocorre na pessoa de seu procurador (art. 75, III, do CPC), e, tal como já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...) Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. (...). (REsp n. 1.574.008/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019).

Posto isso, considerando o abandono identificado, CONHEÇO do recurso de apelação cível e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Inaplicável o disposto no artigo 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários advocatícios na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO MUNICÍPIO PARA RECOLHIMENTO DAS DESPESAS PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO APÓS DEFERIMENTO DE PENHORA DE BENS MÓVEIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO. INÉRCIA. ABANDONO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que, após indeferido o pedido de suspensão do feito executivo, diante da ausência de esgotamento das diligências para localização de bens penhoráveis no endereço fornecido pelo exequente, ora apelante, este foi intimado para informar quanto ao “interesse na expedição da Carta Precatória, sob pena de ser reconhecido o abandono da causa, nos termos do art. 485, III do CPC”, porém, quedou-se inerte, consoante devidamente certificado nos autos.

2. A municipalidade, efetivamente, deixou de promover os atos e diligências que lhe incumbia, e mesmo advertida quanto ao abandono, optou pela inércia.

3. Uma vez indeferido o pedido de suspensão, incumbia à parte exequente cumprir a diligência determinada (recolhendo as custas necessárias ao cumprimento do mandado de penhora e avaliação), ou mesmo interpor o recurso cabível contra a decisão que lhe foi desfavorável, contudo, sua inércia configurou o abandono, do qual foi previamente advertida.

4. Não há que se falar em incidência do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980, que prevê a possibilidade de suspensão do feito executivo nas hipóteses de não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, pois, no caso, não foram esgotadas todas as tentativas de localização de bens penhoráveis.

5. Quando deferido o pedido de localização de bens pelos sistemas conveniados ao Judiciário, foi assentada a desnecessidade de esgotamento de todas as diligências para esse fim, contudo, isso não significa concluir que, uma vez malsucedidas as citadas tentativas de localização de bens, possa ser admitida a suspensão do processo, sem efetivamente esgotadas todas as possibilidades.

6. Depois da infrutífera tentativa de localização de bens pelo Bacenjud e Renajud, foi indeferido pedido de penhora de faturamento da empresa e deferido pedido da própria exequente/apelante de penhora sobre bens móveis, já que a empresa, citada por AR, “não se manifestou nos autos indicando quaisquer bens que pudessem garantir a execução”.

7. A intimação pessoal do Município ocorre na pessoa de seu procurador (art. 75, III, do CPC), e, tal como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”. (REsp n. 1.574.008/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019).

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Inaplicável o disposto no artigo 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários advocatícios na origem.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.